Tribunal: TJMT
Processo: 1051652-35.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051652-35.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KENNEDY COSTA DA SILVA - CPF: 060.752.751-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

APELADO(S):

KENNEDY COSTA DA SILVA

CLARO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – CONSUMIDOR EQUIPARADO – NÃO CONFIGURÇAÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos que a relação jurídica tem como contratante terceiro estranho à lide, o autor/apelante não tem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.

Se a parte autora não comprova qualquer relação com o contrato apresentado nos autos, não há falar em consumidor por equiparação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KENNEDY COSTA DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1051652-35.2020.8.11.0041
ajuizada em face de
CLARO S.A.,

que reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora e, via de consequência, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e VI, do CPC/15.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15, contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor do autor, manteve suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.

O apelante alega a sua legitimidade ativa, uma vez que é detentor da linha telefônica nº (65) 99255-8795, fruto de uma contratação de plano pós-pago, sendo de titularidade de seu sogro, ANTONIO FORTES DE OLIVEIRA.

Salienta que o CDC prevê a modalidade de consumidor por equiparação, que são “todas as vítimas do evento”, ou seja, aqueles que, mesmo não tendo sido consumidores diretos, acabaram por sofrer as consequências do acidente de consumo, com a falha ou ausência da prestação do serviço.

Sustenta que é consumidor final da apelada, sendo inclusive o responsável pelo pagamento das mensalidades do plano.

Assevera que apelada deixou de cumprir sua principal função, realizando atendimento precário em face do apelante, que vivenciou prejuízos de ordem moral e material, ante a interrupção dos serviços contratados.

Ressalta que em razão da má prestação dos serviços da apelada, o apelante ficou impossibilitado de receber e originar chamadas, bem como restou prejudicado no acesso à internet, não podendo assistir às aulas do curso de sua graduação, sendo evidente os prejuízos morais dispensados ao autor.

Defende a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a cobrança indevida e a condenação da apelada em danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 150707297), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (
150707243
) que o autor ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1051652-35.2020.8.11.0041
em face da empresa requerida, aduzindo que é detentor de uma linha telefônica nº (65) 99255- 8795, fruto de uma contratação de plano pós pago, onde é dependente do contrato sob titularidade de seu sogro, Antônio Fortes De Oliveira.

Narrou que ao tentar acessar sua aula da graduação foi impossibilitado ante o bloqueio dos serviços e no dia do corte, ocorrido em agosto/2020, o mesmo ao tomar um café em uma lanchonete, foi constrangido, pois ao tentar realizar a transferência de saldo bancário da sua conta para outra, não conseguiu em razão da interrupção do serviço de internet.

Alegou que a interrupção dos serviços, ocorreu em razão de cobrança de quantia indevida ao titular do combo, conforme áudios em anexo.

Assim, ajuizou a presente ação, postulando pela condenação da requerida em danos morais
no montante de R$ 37.620,00 (trinta e sete mil seiscentos e vinte reais), assim como a indenização pela perda do tempo útil
.

Em contestação, a requerida
arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa. No mérito, alegou a regularidade da suspensão em virtude da inadimplência da fatura, a inexistência de dano material e dano moral. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Ao decidir, a magistrada singular D
ra. Edna Ederli Coutinho
,
reconheceu a ilegitimidade ativa da parte autora e julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, conforme relatado.

Inconformado, o autor recorre.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se o autor é parte legitima para figurar no polo ativo da demanda.

Observa-se que o autor/apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I e IV, do Código de Processo Civil/15, sustentando ser consumidor equiparado, uma vez que é o responsável pelo pagamento do plano pós pago em nome de seu sogro.

Acerca da matéria, destaca-se que a figura do consumidor equiparado, disposta no artigo 17 do CDC, aplica-se apenas aos casos de fato do produto/serviços, a teor dos artigos 12 e 14 do CDC.

No caso, verifica-se que a
linha telefônica nº 65 99255- 8795, referente ao plano pós-pago, encontra-se em nome de ANTONIO FORTES DE OLIVEIRA, ou seja, o contratante é terceiro estranho à lide, sendo que o autor afirma que seria o responsável pelo uso e pagamento das mensalidades do plano.

Contudo, nota-se que
o autor/apelante não comprovou qualquer
relação com o contrato apresentado nos autos, portanto, além de ser parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação, n
ão se pode dizer que o recorrente seja consumidor equiparado ou que foi o consumidor atingido, pois como salientado na sentença, ausentes provas aptas para comprovar sua
relação com o contrato pós- pago.

Com efeito, diverso do que afirma a parte autora, correta a interpretação da magistrada que encontra conformidade com a regra disposta no art. 18 do CPC/15:

“Art. 18º Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. ”

Logo, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que afirma ser titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no polo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito."(Curso Avançado de Processo Civil, vol.1, 6ª ed., Editora RT, p.139/140).

Sobre o tema, a doutrina de Fredie Didier:

“Parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor situação legitimadora, ‘decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso’. Para exemplificar: se alguém pretende obter uma indenização de outrem, é necessário que o autor seja aquele que está na posição jurídica de vantagem e o réu seja o responsável, ao menos em tese, pelo dever de indenizar.” (DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil –Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento v. 1. p. 166).”

Portanto, imperiosa a manutenção da sentença, considerando que o apelante não é parte legítima para pleitear direito alheio em nome próprio, na forma do artigo 18 do CPC/15, porque o contrato entabulado com a apelada encontra-se em nome de
ANTONIO FORTES DE OLIVEIRA
, terceiro estranho à lide.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELANTE EM RELAÇÃO AS COBRANÇAS REALIZADAS PELO DETRAN. SANÇÃO APLICADA A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO EM NOME ALHEIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO OPORTUNIZADA A EMENDA DA INICIAL PORMÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DUAS VEZES. INÉRCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
(TJ/PR - 0002415-93.2018.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes - J. 21/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR NÃO PROPRIETÁRIO – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO POR PESSOA JÁ FALECIDA – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE CONVIVIA MARITALMENTE COM O DE CUJUS – REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO OPORTUNIZADA PELO JUÍZO A QUO – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA À SATISFAÇÃO – LEGITIMIDADE PARA TUTELAR OS INTERESSES EM LITÍGIO NÃO DEMONSTRADA – PLEITO EM NOME PRÓPRIO DE DIREITO ALHEIO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM – MANUTENÇÃO – OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO EMRESOLUÇÃO DE MÉRITO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE OFÍCIO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, IMPLICANDO, APENAS, NA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA VERBA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ/PR - 9ª Câmara Cível - 0000289-27.2014.8.16.0193 - Rel.: Desembargador Domingos José Perfetto - J. 01/08/2019).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, observando-se que a parte autora/apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023